Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011125-33.2021
AGRAVANTE: M. F. F., representado por sua genitora RAYANNE MAIARA FRANCENER
AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S. A.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, EM RAZÃO DESTE AINDA ENCONTRAR-SE NO PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL E NÃO RESTAR EVIDENCIADA A EMERGÊNCIA DO TRATAMENTO PRESCRITO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. F. F., representado por sua genitora RAYANNE MAIARA FRANCENER, em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER de no 1039773-94.2021.8.11.0041, movida em face de BRADESCO SAÚDE S. A., indeferiu o pedido liminar de custeio pelo plano de saúde recorrido do tratamento multidisciplinar do recorrente, que foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo (TEA), em razão deste ainda encontrar-se no período de carência contratual e, também, de não restar evidenciada a emergência do tratamento prescrito.
Em suas razões, o agravante informa que possui pouco mais de três anos e que, após diversas avaliações, foi diagnosticado portador do TEA (CID 10 - OMS - F84.0), sendo-lhe prescrito por profissionais habilitados, de forma urgente, terapia multidisciplinar ampla com psicóloga com método DEVER (20 horas semanais), Fonoaudióloga DENVER (2x por semana, com 60 minutos cada sessão), terapia ocupacional com integração sensorial (2x por semana, com 60 minutos cada sessão), equoterapia e musicoterapia 1x na semana.
Sustenta que em 31.08.2021 assinou contrato de plano de saúde com o agravado com o período de carência para “demais casos” de 180 dias, o que se daria, no seu caso, em 11/03/2022, contudo, o seu tratamento é urgente, situação que prevê uma carência contratual de 24 horas.
Aduz a necessidade de intervenção intensiva imediata e contínua, junto aos mesmos profissionais que lhe atendiam antes da assinatura do contrato com o recorrido. Argui que a sua genitora não possui condições financeiras de custear o seu tratamento sem o auxílio do plano de saúde.
Alega que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que o direito à saúde deve se sobrepor a qualquer outro direito e que a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito por profissionais competentes é abusiva. Colaciona julgados do c. Superior Tribunal de Justiça.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser determinado que o plano de saúde recorrido seja obrigado a custear integralmente o seu tratamento. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de Id. 69622336 (Contrato de Adesão n. 42678747, firmado em 31/8/2021), a indicação ao tratamento pleiteado pelo autor, conforme se extrai dos documentos dos Id’s. 69622325, 69622322 e 69622330.
Registro, entretanto, que não há nos autos comprovação dos protocolos e fundamentos que sugerem a indicação do tratamento em questão ao requerente.
Doutro lado, é de se destacar que no Contrato firmado entre as partes, o prazo de carência para os atendimentos restou assim estabelecido (Id. 69622336):
(...)
In casu, o plano foi contratado em 31/8/2021 e o pedido fora judicializado em 08/11/2021, de maneira que se encontra em fase de carência até o dia 11/3/2022, conforme documentação colacionada aos autos.
Nos pedidos médicos de Equoterapia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Psicologia e Integração Sensorial (id. 69622332), o médico registrou que as referidas terapias são URGENTES.
Registro, entretanto, que em termos de medicina, emergências são consideradas condições que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Já a urgência, é uma ocorrência imprevista com ou sem risco potencial à vida, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata. Ambas as definições pressupõem atendimento médico rápido e proporcional a sua gravidade, sendo a emergência mais grave que a urgência.
Contudo, conforme a narrativa dos fatos elencados na inicial e a documentação colacionada, não restou configurado o caráter de urgência/emergência médica, a elidir a carência constante das condições gerais do contrato celebrado entre as partes. Isto porque não há nos autos declaração do médico caracterizando a emergência com implicações de risco de vida ou lesões irreparáveis a que estivesse sujeita o requerente.
A simples solicitação para realização de terapias de urgência não caracteriza risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.
Assim, muito embora a legislação de regência - Lei n. 9.656/98 - flexibilize os prazos de cobertura de carência, deve restar plenamente caracterizada a emergência ou urgência.
(...)
De outro norte, as carências para urgência/emergência, consultas médicas, exames simples e fisioterapia já decorreram.
Por fim, ressalvo que a autora colacionou aos autos prints do aplicativo whatsapp para comprovar a negativa do tratamento. Destaco, entretanto, as capturas de tela não são arquivos ou logs capazes de provar o envio ou recebimento das mensagens. Existem até mesmo ferramentas online que permitem ao usuário editar e até mesmo criar conversas que imitam o layout do WhatsApp. Ou seja, falsificar prints é uma uma tarefa relativamente simples.
Destaco que tanto o WhatsApp quanto outras redes sociais servem como prova digital confiável e segura, desde que sejam empregada metodologia científica e atendimento às normas e técnicas periciais forenses.
(...)
A juntada de um mero print nos autos, portanto, nada prova[2], pois o print screen é apenas um arquivo de imagem e não traz nenhuma informação adicional sobre a sua captura, podendo, inclusive ser adulterada ou forjada. Faltam elementos de segurança, como o isolamento, faltam metadados[3] técnicos, para que se possa saber quando o material foi coletado, por quem e de que modo, ao que tais elementos se revelam essenciais para demonstrar a integridade do material e para que, se necessário, um perito possa analisá-lo.
Percebe-se, ainda, que o print colacionado aos autos não foi produzido através de ferramenta técnica, disponível inclusive no mercado para aquisição[4], ou com a produção de ata notarial que contribuiria para a segurança da prova produzida.
(...)” (grifo nosso)
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR